Tribunal: TJPA
Processo: 0807943-17.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807943-17.2020.8.14.0051

APELANTE: SEADE & GURGEL LTDA - ME

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA SEM ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE NOVA DECISÃO PELO JUÍZO A QUO.

1 – Apelação interposta por SEADE & GURGEL LTDA. – ME contra sentença prolatada nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, movida por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., na qual se reconheceu a consolidação da propriedade e posse da embarcação SEAMAR IV em favor do credor fiduciário, ante o suposto não oferecimento de contestação pela parte requerida.

2 – A questão em discussão consiste na verificação de nulidade da sentença por suposta ausência de apreciação da contestação apresentada tempestivamente pela parte ré. Sustenta o apelante que a sentença desconsiderou a peça defensiva regularmente protocolada, culminando em julgamento antecipado da lide com base equivocada na revelia. Discute-se ainda: (I) se a petição subsequente protocolada nos autos configura renúncia tácita à contestação; (II) se houve ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e motivação das decisões judiciais.

3 – Constatado nos autos que a contestação foi devidamente protocolada (ID 26316624) e teve sua tempestividade certificada (ID 73067887), revela-se descabida a afirmação constante na sentença de que não houve apresentação de defesa. A existência de petição posterior, por meio da qual o patrono da parte requerida requereu a desoneração de fiel depositário e mencionou a entrega voluntária do bem, não se configura como renúncia tácita à defesa anteriormente apresentada, em especial quando ausente manifestação expressa nesse sentido. O julgamento antecipado sem apreciação da contestação viola frontalmente os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV), além de afrontar o art. 489, §1º, IV, do CPC.

4 – A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a omissão na análise das teses defensivas constitui negativa de prestação jurisdicional, ensejando a nulidade da sentença. Impõe-se, portanto, o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão, com apreciação das alegações apresentadas pela parte requerida.

5- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 355, I; 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 00202056620108190011; TJ-RS, APL 50053222420218210064; TJ-MG, AC 50035991120188130027.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807943-17.2020.8.14.0051

APELANTE: SEADE & GURGEL LTDA – ME

ADVOGADO: RUY COLLYER PONTES

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: HELIANE NUNES PIZA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SEADE & GURGEL LTDA. ME, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., relativa à embarcação denominada SEAMAR IV, outrora NAVIO COMANDANTE PAIVA IV.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual de cédula de crédito bancário, tendo a parte autora, ora apelada, alegado que a requerida deixou de adimplir o contrato de financiamento, garantido por alienação fiduciária da embarcação supramencionada. A liminar de busca e apreensão foi concedida e posteriormente efetivada, sendo a posse do bem consolidada em favor do credor fiduciário, nos termos do artigo 3º, §1º, do Decreto-Lei n.º 911/69.

O juízo a quo proferiu sentença com resolução de mérito, julgando totalmente procedente o pedido, consolidando a propriedade e posse do bem na esfera do credor fiduciário, e condenando a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a parte apelante arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, sustentando que a contestação apresentada, constante do ID 26316624, foi tempestiva, fato que teria sido certificado pela secretaria do juízo (ID 73067887). Alega que, apesar disso, a sentença baseou-se na premissa equivocada de que não havia sido apresentada defesa, resultando em julgamento antecipado sem apreciação dos argumentos defensivos.

Sustenta, ainda, violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e da motivação das decisões judiciais, uma vez que os fundamentos da contestação sequer foram enfrentados. Postula, assim, a anulação da sentença para que outra seja proferida com apreciação da defesa regularmente apresentada.

Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, por estar a empresa inapta financeiramente a suportar os encargos da sucumbência, juntando documentos comprobatórios de sua hipossuficiência. Alternativamente, pugna pela redução dos honorários de sucumbência, por considerar excessivo o percentual arbitrado, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para o fim de anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la quanto ao valor dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a parte apelada, BANCO DA AMAZÔNIA S.A., defende a manutenção da sentença, argumentando que a defesa apresentada foi objeto de renúncia expressa pelo patrono da parte ré, em petição protocolada nos autos em 13/04/2021 (ID 25492196), na qual se requereu, de forma inequívoca, a desoneração da condição de fiel depositário e a entrega voluntária da embarcação ao credor fiduciário. Assim, sustenta que a entrega do bem e a desistência da defesa demonstram o reconhecimento do pedido, tornando incabível a pretensão recursal. Requer, assim, o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807943-17.2020.8.14.0051

APELANTE: SEADE & GURGEL LTDA – ME

ADVOGADO: RUY COLLYER PONTES

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: HELIANE NUNES PIZA E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de apelação interposta por SEADE & GURGEL LTDA. ME, contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., que julgou procedente o pedido formulado na exordial, consolidando a propriedade e a posse da embarcação SEAMAR IV (anteriormente denominada COMANDANTE PAIVA IV) no patrimônio do credor fiduciário.

A controvérsia posta em sede recursal cinge-se, em preliminar, à alegada nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo sentenciante desconsiderou a contestação regularmente apresentada pela parte ré, a qual foi tempestiva, conforme certificado nos autos.

Com razão o apelante.

A sentença de primeiro grau afirma, expressamente, que a parte requerida não apresentou contestação, o que motivou o julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC. Todavia, a análise dos autos revela que a contestação foi protocolada sob ID 26316624 e, por despacho do juízo, teve sua tempestividade certificada pela secretaria judicial no ID 73067887.

A despeito da existência de manifestação posterior nos autos (ID 25492196), por meio da qual o patrono do requerido peticiona pela desoneração do encargo de fiel depositário e menciona a entrega voluntária da embarcação, não se pode extrair de tal manifestação uma renúncia tácita à contestação apresentada anteriormente. Tal interpretação configuraria uma presunção contrária aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTESTAÇÃO NÃO ANALISADA. TESES NÃO ENFRENTADAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA EX OFFICIO. (TJ-RJ - APL: 00202056620108190011 202300128196, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 25/05/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª, Data de Publicação: 26/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART . 932, VIII, DO CPC E ART. 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. CONTESTAÇÃO NÃO ANALISADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. NO CASO, A SENTENÇA DEIXOU DE ANALISAR A INTEGRALIDADE DOS FUNDAMENTOS FORMULADOS EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA TOTALIDADE DAS ALEGAÇÕES, CONCRETIZANDO A HIPÓTESE DE JULGAMENTO CITRA PETITA, QUE É VEDADO AO JUIZ, CONFORME DISPÕE OS ARTIGOS 141 E 492, DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, PARA O DEVIDO SANEAMENTO, QUE NÃO PODE OCORRER PELA VIA DA APELAÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES DESTA COLENDA CORTE E DO E . STJ. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÕES PREJUDICADAS. (TJ-RS - APL: 50053222420218210064 SANTIAGO, Relator.: Roberto Sbravati, Data de Julgamento: 05/05/2023, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2023)

APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - CONTESTAÇÃO NÃO ANALISADA - TESES NÃO ENFRENTADAS - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA. Deve ser declarada a nulidade da decisão com fundamentação genérica, proferida sem enfrentar as teses alegadas pelas partes - Dada à importância da matéria sobre a qual pairou a total omissão jurisdicional em primeiro grau, impõe-se reconhecer a nulidade da sentença, por verdadeira negativa de prestação jurisdicional, sendo de rigor a remessa dos autos à instância de origem, para o devido enfretamento das questões arguidas pelas partes. (TJ-MG - AC: 50035991120188130027, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2021)

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça rechaça a presunção de renúncia à defesa como consequência de petições que não expressem de modo inequívoco tal vontade. No mesmo sentido, o art. 489, §1º, IV, do CPC exige que o magistrado enfrente todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

No caso concreto, a desconsideração da peça contestatória apresentada viola tais princípios constitucionais e normas processuais, comprometendo a validade do julgamento proferido. Deste modo, impõe-se a decretação da nulidade da sentença, para que outra seja prolatada com base na integralidade dos elementos constantes nos autos.

Ante o exposto
, acolho a preliminar de nulidade da sentença suscitada no recurso de apelação, para declarar
nula
a sentença de ID 22502302,
determinando o retorno dos autos à origem
para que o juízo profira nova decisão, considerando a contestação tempestivamente apresentada.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025